Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-67.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-67.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: LEANDRA MEDRADO GORDIANO

Advogado(s)
:
Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente a demanda e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do cancelamento da linha telefônica da consumidora sem prévia notificação. A apelante sustenta inexistência de dano moral e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a licitude do cancelamento da linha telefônica da consumidora sem comprovação de prévia notificação e, consequentemente, a configuração de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. Compete à prestadora de serviços demonstrar a regularidade do cancelamento da linha telefônica, inclusive quanto à efetiva notificação prévia do consumidor acerca da existência de débito ou eventual suspensão do serviço.

5. Nos termos do art. 90 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a suspensão ou cancelamento do serviço depende de prévia notificação do usuário, o que não foi comprovado pela empresa apelante.

6. A ausência de prova da notificação e da regularidade do cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sobretudo diante da essencialidade do serviço de telefonia na vida cotidiana.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
O cancelamento de linha telefônica sem comprovação de prévia notificação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, devendo ser mantido o quantum indenizatório quando fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 90.